Tribunal: TJPA
Processo: 0013999-81.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013999-81.2014.8.14.0028

APELANTE: JORGE TADEU DO ESPIRITO SANTO GUILHON, SAMYRA NASCIMENTO BELICHE

APELADO: MARIA DA LUZ CARVALHO LEAL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO SINGULAR AMPARADO NO ART. 932, IV, DO CPC E NO ART. 133, XI, “D”, DO RITJPA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE COISA JULGADA SUSCITADA APENAS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ART. 1.013 DO CPC. EXAME SUBSIDIÁRIO. PROCESSO PARADIGMA AJUIZADO POR TERCEIROS PROPRIETÁRIOS DA ÁREA CONTRA OCUPANTES DO LOCAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA E MATERIAL COM A PRESENTE LIDE POSSESSÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA EM DEMANDA ALHEIA QUE NÃO DEFINE, COM EFICÁCIA VINCULANTE PARA AS PARTES DESTES AUTOS, A ESPECÍFICA RELAÇÃO POSSESSÓRIA ORA DISCUTIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ NA CONTESTAÇÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR POSSE ANTERIOR OU AFASTAR A PROVA ORAL PRODUZIDA PELA AUTORA. CONTRATO DE VENDA DE LOTE URBANO QUE, POR SI SÓ, NÃO SUBSTITUI A DEMONSTRAÇÃO DE ATOS MATERIAIS DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR DA AUTORA, ESBULHO PRATICADO PELA RÉ E PERDA DA POSSE DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL. ART. 1.210, §2º, DO CC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse, por entender comprovados a posse anterior da autora, o esbulho praticado pela ré e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao Colegiado consistem em saber:

(i) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade;

(ii) se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de tese de coisa julgada;

(iii) se é possível conhecer, em agravo interno, tese de coisa julgada material não deduzida na apelação;

(iv) se a alegada coisa julgada oriunda da ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028 é apta a obstar o julgamento da presente ação possessória;

(v) se os documentos juntados pela ré na contestação comprovam posse apta a afastar a tutela possessória deferida à autora;

(vi) se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, sendo legítima a decisão singular quando fundada em entendimento consolidado acerca dos requisitos da ação possessória, sem prejuízo do controle colegiado por meio do agravo interno.

4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão agravada enfrenta as questões efetivamente devolvidas na apelação. A tese de coisa julgada não foi oportunamente deduzida no recurso apelatório, razão pela qual não havia dever de enfrentamento na decisão monocrática.

5. A alegação de coisa julgada fundada na ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028, suscitada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível, em afronta ao art. 1.013 do CPC, por ampliar indevidamente o objeto devolvido ao Tribunal.

6. Ainda que superado o óbice da inovação recursal, a decisão invocada não impede o julgamento da presente ação, pois foi proferida em processo ajuizado por terceiros proprietários da área contra ocupantes do local, posteriormente extinto por homologação de acordo, não tendo por objeto a específica relação possessória estabelecida entre as partes destes autos. Ausente identidade subjetiva e material entre as demandas, a autoridade da coisa julgada não se projeta sobre a controvérsia possessória ora examinada.

7. Os documentos juntados pela ré na contestação não comprovam posse anterior nem infirmam a prova oral acolhida na sentença. A cópia da sentença proferida na ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028 apenas evidencia litígio pretérito sobre área mais ampla, sem individualizar a situação possessória da agravante em relação ao imóvel objeto destes autos. O contrato de venda de lote urbano, por sua vez, indica, quando muito, a origem negocial invocada para justificar a ocupação, mas não substitui a prova do efetivo exercício da posse em face da autora.

8. Restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, consistentes na posse anterior da autora, no esbulho praticado pela ré e na perda da posse, sendo irrelevante a discussão sobre domínio, alegada boa-fé ou título aquisitivo, conforme art. 1.210, §2º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, não sendo possível a apreciação de tese não suscitada na apelação, sob pena de violação ao princípio do efeito devolutivo (art. 1.013 do CPC).

2. A alegação de coisa julgada fundada em processo anteriormente ajuizado por terceiros proprietários da área contra ocupantes do local não afasta o julgamento de ação possessória posterior entre partes diversas, quando a demanda atual versa sobre relação possessória autônoma e específica, sem identidade subjetiva e material com a lide invocada como paradigma.

3. Em ação possessória, contrato de compra e venda ou outros documentos negociais não substituem a demonstração de atos materiais de posse, sendo irrelevante a alegação de propriedade ou boa-fé para afastar a reintegração quando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC (art. 1.210, §2º, do CC).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV; 1.013; 1.021, §4º; 561; 489, §1º; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2026894/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SAMYRA NASCIMENTO BELICHE, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida por MARIA DA LUZ CARVALHO LEAL.

Na decisão agravada, reconheceu-se que a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, o esbulho praticado pela ré e a perda da posse, reputando-se irrelevante, para fins possessórios, a discussão dominial ou a alegada boa-fé da apelante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a matéria não se enquadraria em jurisprudência consolidada apta a autorizar julgamento singular. Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese de coisa julgada formada na ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028, bem como existência de coisa julgada material favorável aos proprietários originários, cujos direitos teriam sido transmitidos à agravante por sucessão possessória, com fundamento no art. 1.207 do Código Civil. Defende, por fim, a ausência de posse anterior válida da autora, a fragilidade da prova testemunhal e a existência de posse justa, derivada de título aquisitivo firmado com proprietários reintegrados judicialmente.

Requer, ao final, a cassação da decisão monocrática e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se a verificar: (i) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) se houve negativa de prestação jurisdicional; (iii) se é possível conhecer, em agravo interno, a tese de coisa julgada material fundada na ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028, não suscitada na apelação; (iv) se, ainda que examinada subsidiariamente, essa alegada coisa julgada é apta a obstar o julgamento da presente ação possessória; (v) se os documentos juntados pela ré na contestação demonstram posse apta a afastar a tutela deferida à autora; e (vi) se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

Passo à análise.

1. Da alegada nulidade da decisão monocrática por violação à colegialidade

Não procede a preliminar.

O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência consolidada.

No âmbito deste Tribunal, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno igualmente autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contrariar jurisprudência dominante.

No caso concreto, a decisão agravada não inovou no plano jurídico. Limitou-se à aplicação dos requisitos objetivos da ação de reintegração de posse, tal como previstos no art. 561 do CPC, em consonância com entendimento consolidado no sentido de que a tutela possessória independe da prova de domínio, bastando a demonstração da posse, do esbulho e da perda da posse, sendo irrelevante a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil.

A controvérsia devolvida na apelação não versava sobre tese jurídica nova ou controvertida em abstrato, mas sobre a suficiência da prova produzida para o reconhecimento dos requisitos da ação possessória à luz de orientação jurisprudencial estável.

Ademais, o próprio sistema recursal preserva a colegialidade por meio do agravo interno, instrumento processual apto a submeter a decisão singular ao crivo do órgão fracionário.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade por ofensa à colegialidade.

2. Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Também não assiste razão à agravante quanto à suposta omissão da decisão monocrática.

A agravante invoca o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, sustentando que a decisão agravada deixou de enfrentar a tese de coisa julgada formada na ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028.

Entretanto, a decisão monocrática apreciou as questões efetivamente devolvidas na apelação, examinando a posse anterior da autora, o esbulho, a prova oral e a irrelevância da discussão dominial.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre tese que não foi oportunamente deduzida no recurso submetido à sua apreciação.

Inexistindo devolução, em sede de apelação, da tese de coisa julgada material, não havia dever de enfrentamento específico na decisão monocrática.

Por conseguinte, não se verifica omissão qualificada nem negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

3. Da inovação recursal: impossibilidade de conhecimento da tese de coisa julgada suscitada apenas no agravo interno

Este é o ponto central do inconformismo e, a meu sentir, basta, por si só, para afastar a insurgência da agravante quanto à alegada coisa julgada.

A agravante sustenta, apenas no agravo interno, a existência de coisa julgada material decorrente da ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028, afirmando que aquela decisão teria consolidado a posse dos proprietários originários e, por sucessão possessória, a sua própria posse sobre o imóvel objeto desta demanda.

Ocorre que a análise das razões de apelação evidencia que tal tese não foi suscitada naquela oportunidade.

Conforme se verifica do recurso apelatório (ID. 15846391), a insurgência limitou-se a alegar: (i) ausência de posse anterior da autora; (ii) fragilidade e contradição da prova testemunhal; (iii) boa-fé da apelante; e (iv) inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC.

Não houve, naquele momento, qualquer desenvolvimento argumentativo acerca de coisa julgada, tampouco menção à ação coletiva possessória nº 0002834-39.2006.8.14.0028 como óbice material ao julgamento da presente causa no primeiro grau.

Também não se extrai das alegações finais da ré (ID. 15846388) formulação de tese de coisa julgada em moldes equivalentes aos ora defendidos, em que pese ela alegar no agravo interno que assim o teria feito desde antes da prolação da sentença de origem.

Em sede de contestação (ID. 15846314), a referência feita ao processo anterior foi singela e desprovida da densidade jurídica que agora se pretende atribuir ao tema, limitando-se a consignar:

“Além desses fatos soma-se a invasão do imóvel que pertencia ao Sr. Aurélio estava sendo pleiteada sua reintegração na 1ª Vara cível, conforme junta cópia da sentença, mais uma vez comprovava-se que a posse nunca houve mansa e pacífica.”

Tal passagem não veicula exceção de coisa julgada, nem desenvolve tese de identidade entre demandas ou de extensão subjetiva dos efeitos da decisão anterior à ora agravante. Cuida-se, quando muito, de invocação genérica de litígio pretérito na área, utilizada como argumento para sustentar que a posse da autora não seria mansa e pacífica.

A formulação, no agravo interno, de tese estruturada de coisa julgada material, com pretensão de obstar o julgamento da presente ação, constitui inovação recursal.

O art. 1.013 do CPC é expresso ao dispor que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O efeito devolutivo delimita o âmbito de cognição da instância revisora, vedando a introdução, em sede de agravo interno, de fundamento novo não submetido ao crivo do juízo recursal no momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é vedada a inovação recursal no agravo interno, por força da preclusão consumativa e da necessidade de observância dos limites objetivos do recurso anteriormente interposto.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. 1.
É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ. 3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso . 4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."5. Esta Corte entende, a contrario sensu, que é incabível agravo de instrumento contra sentença que encerra integralmente a execução, ensejando tal decisum a interposição de apelação .6. A conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ.7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2026894 DF 2022/0296332-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação aviado contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo contribuinte, com objetivo de restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, requerendo o reembolso em espécie ou, subsidiariamente, via compensação tributária. O voto divergente afasta a possibilidade de restituição direta em dinheiro no âmbito do mandado de segurança, admitindo, contudo, a compensação administrativa dos valores. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se a restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST pode ser pleiteada em espécie no âmbito de mandado de segurança; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inadequação da via eleita com relação ao pedido de restituição em espécie configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição . 4. Conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não se presta à substituição da ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos, sendo inviável a restituição em espécie por meio dessa via. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é meio processual adequado para a restituição em espécie de valores pagos a maior a título de ICMS-ST. v .v I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito da empresa impetrante à restituição do ICMS-ST pago a maior, nas hipóteses em que o valor da operação foi inferior à base de cálculo presumida, observando o prazo p rescricional quinquenal e fixando os consectários legais. O agravante alegou, entre outros pontos, ausência de prévio requerimento administrativo, inadequação do mandado de segurança e regime de precatórios, além de insurgência contra os critérios de correção monetária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal no Agravo Interno, com a introdução de fundamentos não apresentados na Apelação; e (ii) verificar se subsiste o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior, diante do Tema 201/STF e do Tema 1.191/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se inovação recursal quando, em sede de Agravo Interno, são introduzidas teses não deduzidas na Apelação, o que amplia indevidamente o objeto do recurso, em afronta ao art . 1.021, § 1º, do CPC
. No caso, o agravante apresentou fundamentos inéditos, como a necessidade de submissão ao regime de precatórios (art. 100 da CF), a inadequação do mandado de segurança para efeitos patrimoniais pretéritos e a aplicação da SELIC somente após o trânsito em julgado, entre outros pontos, os quais não foram conhecidos . O Tema 201 do STF, com efeitos prospectivos, assegura o direito à restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior, desde que o valor real da operação seja inferior ao presumido e os fatos geradores sejam posteriores ao marco temporal fixado, o que se verifica no presente caso. A tese de que a restituição dependeria da complementação do imposto nas hipóteses de preço superior ao presumido foi afastada pelo STF ao julgar o Tema 201, por representar consequência indesejada do regime de presunção, não sendo obstáculo ao direito creditório. A restituição do ICMS-ST, nas hipóteses tratadas, constitui ressarcimento e não repetição de indébito, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.191, sendo inaplicável a exigência do art . 166 do CTN. [...] (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50084145320248130702, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/02/2026, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2026)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS OPOSTAS AO CESSIONÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELO EXECUTADO . RECURSO DESTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. DISSENSO ENTRE A TESE APRESENTADA DO RECLAMO PRINCIPAL E NESTE RECURSO
. ALEGAÇÃO INICIAL DE INVIABILIDADE DE OPERAR-SE A PRECLUSÃO NA POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE CÁLCULOS A QUALQUER TEMPO. APÓS, DEFENDIDA A TESE DE QUE É A PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE FOI APRESENTADA PARA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CESSIONÁRIO.
EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO .
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5034924-35.2025.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 02-09-2025). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50349243520258240000, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 02/09/2025, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Assim,
não conheço
da tese de coisa julgada enquanto fundamento recursal autônomo introduzido apenas no agravo interno.

4. Exame subsidiário: a coisa julgada invocada não obsta o julgamento da presente ação possessória

Ainda que superado o óbice da inovação recursal, o que se admite apenas para fins de argumentação,
a alegada coisa julgada oriunda dos autos nº 0002834-39.2006.8.14.0028 não possui aptidão para obstar o julgamento da presente ação possessória.

A razão é simples e precisa ser explicitada com clareza.

O processo invocado pela agravante não foi ajuizado por nenhuma das partes que litigam nestes autos, nem teve por objeto a específica relação possessória ora submetida a julgamento.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que o processo paradigma
foi ajuizado por terceiros proprietários da área
.

A sentença do processo nº 0002834-39.2006.8.14.0028 registra que se tratava de ação de reintegração de posse ajuizada por Aurélio Anastácio de Oliveira e Carmela Franco de Oliveira em face de José Raimundo e todos os demais ocupantes da área denominada Jardim Belo Horizonte (área de ocupação São Miguel da Conquista), posteriormente extinta com resolução do mérito mediante homologação de acordo.

Transcreve-se o trecho essencial da sentença que homologou acordo (ID. 15846315):

“Cuidam os autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Aurélio Anastácio de Oliveira e sua esposa, Carmela Franco de Oliveira, em face de José Raimundo e todos os demais ocupantes da área denominada Jardim Belo Horizonte (área de ocupação São Miguel da Conquista) [...] homologo por sentença o acordo firmado entre as partes [...] e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito [...]
Por consequência, ficará suspensa a liminar de reintegração de posse para os lotes habitados, cujas famílias se adéquem aos termos do acordo homologado, e que estejam devidamente contratadas com os proprietários
[...] Prossiga a reintegração em relação aos demais invasores.” (grifei)

Vê-se, portanto, que
a lide paradigma foi instaurada pelos proprietários da área, em face de ocupantes do local, em contexto possessório amplo e coletivo.

A presente ação, por sua vez, tem objeto diverso e mais restrito.

A controvérsia deduzida nestes autos não versa sobre a validade do acordo homologado em 2011, nem sobre a situação fundiária geral da área Jardim Belo Horizonte/São Miguel da Conquista, tampouco sobre a definição do domínio da gleba.

O que se examina aqui é algo diverso e bem delimitado:
se MARIA DA LUZ CARVALHO LEAL exercia posse sobre os lotes descritos na inicial e se foi esbulhada por SAMYRA NASCIMENTO BELICHE
, à luz dos requisitos do art. 561 do CPC.

Em outras palavras, a presente ação possui
objeto possessório próprio
, centrado na relação fática estabelecida entre autora e ré, e não na situação macro da área objeto da demanda anterior.

A sentença homologatória de 2011 não resolveu, com eficácia vinculante para estas partes, a disputa possessória ora examinada.

Ainda que a sentença proferida na ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028 tenha disciplinado, por homologação de acordo, situação possessória referente à área então litigiosa,
esse pronunciamento não resolveu a específica controvérsia possessória ora instaurada entre MARIA DA LUZ CARVALHO LEAL e SAMYRA NASCIMENTO BELICHE
.

A lide anterior foi proposta por terceiros proprietários em face de ocupantes da área, ao passo que a presente demanda se volta à verificação da posse anterior da autora, do esbulho imputado à ré e da perda da posse, em contexto fático próprio.

A simples circunstância de a área litigiosa ter integrado, em algum momento, o cenário fático de ação anterior ajuizada por terceiros
não transforma aquela sentença em óbice automático ao julgamento desta lide
.

Diante desse cenário, não se pode extrair do acordo homologado em 2011 um “escudo possessório geral” em favor da agravante.

Também não procede a tentativa de extrair do acordo homologado na ação de 2006 um efeito expansivo incompatível com os limites da própria decisão.

O pronunciamento proferido naqueles autos
não conferiu à agravante, nem a terceiros estranhos àquela relação processual, um título judicial apto a neutralizar toda e qualquer pretensão possessória futura envolvendo fração da mesma área
, sobretudo quando a controvérsia atual se estabelece entre sujeitos diversos e a partir de quadro fático próprio.

Mesmo que a agravante alegue derivar sua ocupação de pessoas ligadas aos proprietários ou de ocupantes abrangidos pelo acordo, isso
não dispensa a demonstração, nesta causa, da posse efetivamente exercida sobre o imóvel litigioso
, nem converte a sentença de 2011 em substitutivo da prova dos requisitos do art. 561 do CPC.

Assim,
ainda que se admitisse o exame da tese
, não se verifica identidade subjetiva nem correspondência material entre a demanda invocada como paradigma e a presente ação em grau suficiente para fazer incidir a autoridade da coisa julgada como causa impeditiva do julgamento destes autos.

A decisão proferida no processo nº 0002834-39.2006.8.14.0028, embora existente e cognoscível,
não substitui a análise da posse discutida nesta causa
, nem afasta a necessidade de apuração, no caso concreto, da posse anterior da autora, do esbulho e da perda da posse.

5. Do mérito possessório: comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC

Superadas as preliminares e a alegação de coisa julgada, remanesce o exame do mérito efetivamente devolvido na apelação, isto é, a verificação dos requisitos da ação possessória.

Dispõe o art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com base na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que a autora promoveu construção no imóvel, exerceu posse direta sobre o bem e foi posteriormente desapossada pela ré.

A prova oral é consistente quanto à posse anterior da autora.

Com efeito, as testemunhas Francisnelque Costa Silva e Bento de Jesus Sousa confirmaram terem sido contratadas pela autora para a execução de serviços de construção no imóvel, circunstância que evidencia a prática de atos materiais inequívocos de ocupação e aproveitamento da área. Tais depoimentos corroboram a alegação de que a autora promoveu a edificação da residência existente no local, exteriorizando o exercício da posse sobre o bem.

Por sua vez, a testemunha Edite Antônia Coelho, vizinha da autora desde 2001, apresentou relato pormenorizado acerca da ocupação do imóvel, afirmando ter acompanhado a construção da casa e confirmando que a autora residiu no local. Esclareceu, ainda, que a saída temporária da autora decorreu da necessidade de realização de reformas estruturais na residência, circunstância que não implicou abandono da posse, uma vez que o imóvel permaneceu sob a vigilância de seu sobrinho, que nele permanecia e providenciava os reparos necessários.

A mesma testemunha relatou que a entrada da requerida ocorreu sem autorização da possuidora anterior, mencionando inclusive a retirada dos pertences que se encontravam no imóvel e a utilização de intimidação com arma para consolidação da ocupação, fatos compatíveis com a ocorrência de esbulho possessório.

Cumpre ressaltar que ausência temporária da autora não descaracteriza a posse. A tutela possessória não exige residência ininterrupta ou ocupação física permanente do bem, bastando a comprovação de atos concretos reveladores do exercício da posse e da manutenção do vínculo possessório.

A ausência temporária motivada por reformas ou outras circunstâncias justificáveis não implica abandono, sobretudo quando persistem atos de conservação, vigilância ou controle do imóvel.

No caso, a construção da residência, a ocupação anterior, a manutenção do vínculo com o imóvel e a vigilância exercida por familiar são elementos suficientes para demonstrar a continuidade da posse da autora.

A ré não produziu prova apta a infirmar a posse anterior da autora.

Os documentos juntados limitam-se a indicar litígio pretérito na área e a existência de contrato de venda de lote urbano, sem comprovação de atos materiais de posse prevalentes sobre aqueles reconhecidos em favor da autora.

Conforme já mencionado, a sentença da ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028 não individualiza a posse da agravante sobre o imóvel destes autos.

A cópia da sentença proferida nos autos nº 0002834-39.2006.8.14.0028 apenas evidencia a existência de litígio possessório pretérito envolvendo a área mais ampla denominada Jardim Belo Horizonte/São Miguel da Conquista, ajuizado por Aurélio Anastácio de Oliveira e Carmela Franco de Oliveira em face de José Raimundo e outros ocupantes, posteriormente extinto por homologação de acordo.

Tal documento, contudo,
não individualiza a situação possessória da ora agravante em relação ao imóvel objeto destes autos
. Não demonstra que ela figurava entre os ocupantes contemplados pelo acordo homologado, tampouco comprova que exercia posse anterior e autônoma sobre o lote litigioso.

Em verdade, a utilidade probatória desse documento, no contexto desta ação, é restrita a revelar a existência de litígio anterior na área, e não a provar a posse da ré sobre o bem especificamente disputado.

A agravante juntou, ainda,
contrato de venda de lote urbano
(ID. 15846314, fls. 12-14), buscando demonstrar que sua ocupação derivaria de negócio celebrado com pessoas supostamente legitimadas sobre a área.

Ocorre que, em ação possessória,
o contrato, por si só, não constitui prova bastante do efetivo exercício da posse em face da autora
. Pode, quando muito, indicar a origem negocial invocada para justificar o ingresso da ré no imóvel ou mesmo sua alegada boa-fé subjetiva. Não substitui, porém, a demonstração de atos materiais concretos de ocupação, conservação, vigilância, utilização ou controle do bem.

Como bem consignou a sentença recorrida (ID. 15846389),
em sede possessória, não se discute domínio, razão pela qual se alguém quer discutir propriedade, com base em título dominial, deve se valer do juízo petitório.

A tutela possessória protege o
estado fático da posse
, e não a simples titularidade negocial ou dominial alegada por uma das partes. Por isso, o título contratual não se sobrepõe à posse anteriormente exercida por outrem quando esta restou comprovada por outros elementos de prova.

Em síntese, os documentos apresentados pela ré
não demonstram posse anterior nem afastam a conclusão firmada na sentença de que a autora exercia posse sobre o imóvel e que a entrada da requerida ocorreu em momento posterior
.

No máximo, tais elementos revelam a tentativa da ré de vincular sua ocupação a situação fundiária pretérita da área ou a uma cadeia negocial derivada de terceiros. Isso, contudo,
não substitui a prova da posse efetivamente discutida nesta ação
, nem descaracteriza o esbulho reconhecido na origem.

Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório indica que a entrada da ré no imóvel ocorreu em momento posterior à consolidação da posse da autora, o que reforça a caracterização do esbulho.

Por derradeiro, a alegação de propriedade, boa-fé ou aquisição por contrato não afasta a reintegração.

A agravante insiste em sustentar que sua posse seria justa, por derivar de contrato firmado com pessoas vinculadas aos proprietários da área.

Todavia, o art. 1.210, §2º, do Código Civil dispõe expressamente:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

A ação possessória tutela o estado fático da posse. Assim, a existência de contrato, a alegação de boa-fé ou eventual pretensão dominial não afastam a reintegração quando demonstrada a posse anterior da autora e o esbulho praticado pela ré.

Como se vê, o agravo interno
não evidencia qualquer vício na decisão monocrática
, limitando-se, em larga medida, a rediscutir matéria fática já analisada e a introduzir tese de coisa julgada não oportunamente devolvida na apelação.

De um lado, a tese de coisa julgada fundada na ação nº 0002834-39.2006.8.14.0028
não pode ser conhecida como fundamento novo introduzido apenas no agravo interno
. De outro, mesmo se examinada subsidiariamente,
não possui aptidão para impedir o julgamento da presente ação possessória
, porque o processo paradigma foi ajuizado por terceiros proprietários da área, em face de ocupantes do local, não tendo por objeto a relação possessória específica estabelecida entre as partes destes autos.

Além disso, os documentos juntados pela ré na contestação
não comprovam posse anterior nem infirmam a prova oral acolhida na sentença
, a qual demonstrou, de forma suficiente, a posse anterior da autora, o esbulho praticado pela ré e a perda da posse.

Estão, pois,
presentes os requisitos do art. 561 do CPC
, legitimando a manutenção integral da sentença e, por consequência, da decisão monocrática agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026